Tribunal: CARF
Processo: 23034.022633/2002-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.022633/2002-57
ACÓRDÃO
2401-012.237 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/05/2000
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO
PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal
a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de
atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação
tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PAGAMENTO. INFORMAÇÃO EM GFIP DO CÓDIGO DE
TERCEIROS.
A fim de ficar concretizado o pagamento do Salário-Educação, é necessário
que o contribuinte, além de recolher o valor correspondente em GPS,
ainda identifique, ao preencher a GFIP, o código de terceiros que abranja o
código relativo ao tributo mencionado.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. RETIFICAÇÃO CÓDIGO DE TERCEIROS. INEFICÁCIA.
SUMULA CARF N° 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Matheus Soares Leite (relator), que dava provimento ao
recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.237 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022633/2002-57
2
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
(documento assinado digitalmente)
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro – Redator designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da
decisão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, contida na Informação no
2362/2004 – CGEARC, às e-fls. 67 e ss, que julgou procedente em parte o lançamento fiscal,
referente às contribuições sociais destinadas ao FNDE. A decisão FNDE consubstancia-se nos
seguintes trechos:
[...] Em inspeção do Programa Integrado de Inspeção em Empresas e Escolas -
realizada à empresa em epígrafe, para verificação da regularidade da situação dos
recolhimentos da contribuição social do Salário-Educação quanto ao período de
01/95 a 03/02, os técnicos constataram que a empresa em epígrafe encontrava-se
em débito com os recolhimentos referentes às competências 12/99 e 01 a 05/00,
conforme documentos à fl. 25, e INFORMAÇÃO/SUARC n.° 585/2002, às fls. 69/70.
Para a cobrança do débito, esta CGEARC emitiu a Notificação para Recolhimento
de Débito - NRD n.° 563/2002, à f l . 71, no valor de R$ 24.265,48 ( vinte e quatro
mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos ), conforme
Quadro de Atualização de Débito, f l . 72.
A cobrança foi devidamente recepcionada na empresa, conforme AR, f l . 74.
Diante da cobrança, a empresa apresentou defesa tempestiva acostada, às fls. 75
à 96, alegando que por um erro material, pretende esta Autarquia que a
defendente recolha a quantia de uma determinada contribuição em duplicidade e
que foi providenciada a retificação dos códigos das GFIP's por meio das RDEs-
Retificação de Dados do Empregador, cópias anexas.
Após análise dos autos, verificamos que de fato a empresa providenciou a
retificação das RDEs, fls. 92 à 96, as quais foram requeridas as alterações do
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.237 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022633/2002-57
3
Código de Terceiros de 114 para o Código 115, referente às competências 12/99 e
01 a 05/2000, porém esta Coordenação Geral consultou o INSS, por intermédio do
Ofício n.° 628/2003/GEARC/DIROF/FNDE, fl. 97, indagando se havia erro no
preenchimento das citadas RDEs do CNPJ da matriz. Em resposta, o INSS informa
mediante OFÍCIO INSS/TJIRAR/CGARREC n.° 09/2003, fl. 98, que as guias
retificadoras apresentadas pela empresa não foram processadas pela Caixa
Econômica Federal, em razão de preenchimento incorreto, além dos formulários
utilizados estarem em desuso. Por analogia, sugerimos que esta Coordenação
adote o mesmo procedimento para a filial em questão, já que as RDEs foram
preenchidas da mesma forma da matriz.
Em Consulta ao Sistema AGUIA/INSS, às fls. 99 à 101, constatamos que houve
alteração do código de 114 para 115 para a competência 05/00, dessa forma, a
mesma foi excluída da cobrança, permanecendo inalterados os débitos das
demais competências.
Isto posto, sugerimos o DEFERIMENTO PARCIAL DA DEFESA, informando que o
montante do débito atualizado é de R$ 25.668,80 (vinte e cinco mil, seiscentos e
sessenta e oito reais e oitenta centavos), conforme Quadro de Atualização de
Débito, à fl. 102.
Relevante destacar que o lançamento se refere ao estabelecimento indicado pelo
CNPJ 06.980.064/003-44 e que a empresa em foco não seria optante pelo recolhimento direito ao
FNDE a partir de 01 de fevereiro de 1998 (e-fls. 6 e ss).
Devidamente cientificado da decisão proferida pelo FNDE, o sujeito passivo em
comento apresentou recurso, alegando, em suma, ter empreendido a retificação das GFIPs em
data anterior à autuação.
Em sessão realizada no dia 05 de dezembro de 2024, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-001.011 (e-fls. 123 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
[...] 2. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência.
Levando em consideração que outros lançamentos em face do mesmo
contribuinte, oriundos da mesma ação fiscal, já foram julgados no âmbito desta
Turma e que, por unanimidade de votos, decidiu pela conversão do julgamento
em diligência (Resolução no 2401-009.957; 2401-009.958; 2401-009.959; 2401-
009.960; 2401-009.961; 2401-009.962), entendo que este processo deve seguir o
mesmo caminho.
Dessa forma, a bem da celeridade, utilizo os mesmos fundamentos adotados pelo
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes para fundamentar a proposta
da presente Resolução.
Pois bem!
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.237 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022633/2002-57
4
A discussão cinge-se, portanto, aos efeitos do processamento das GFIP
retificadoras (na realidade, dos formulários “Retificação de Dados do
Empregador” – e-fls. 56 e ss), por meio das quais teria sido corrigida a utilização
em GFIP do código 114 para Outras Entidades, uma vez que o direcionamento de
valores para o FNDE se asseguraria com a informação em GFIP do código de
terceiros 115.
Juntamente com o recurso, a contribuinte apresentou informações prestadas, no
ano de 2004, pela Caixa Econômica Federal (e-fl. 83) e pela Gerência Executiva do
INSS em Fortaleza (e-fl. 85), ambas apontando que as retificações das GFIP em
questão teriam sido regularmente realizadas. A informação prestada pela Caixa
Econômica Federal indica que as retificações em comento teriam sido
providenciadas em junho de 2003, ou seja, após a confecção da autuação.
Ademais, a própria decisão proferida pelo FNDE em primeira instância pautou-se,
em princípio, em informações prestadas pelo INSS antes do aventado
processamento das GFIP retificadoras, que teria ocorrido em junho de 2003
(Ofício INSS/DIRAR/CGARREC No 09/2003, de 25 de fevereiro de 2003 - e-fl. 62).
Em tal ofício, apontou-se que as referidas GFIP retificadoras teriam deixado de ser
processadas “em razão de preenchimento incorreto e incompleto, além de os
formulários utilizados estarem em desuso” e orientando que “Se a empresa não
dispuser do formulário atual, poderá obtê-lo pela internet, no endereço
http://www.previdenci3social.qov.br/03 02 02 05.asp#fpas%20”.
Contudo, consta dos autos consulta ao Sistema AGUIA/INSS, que indica o
processamento apenas da GFIP retificadora afeta ao mês de maio de 2000 (tal
retificação já foi considerada na decisão proferida pelo FNDE). Tal consulta
infirma, em princípio, o conteúdo das informações prestadas pela Caixa
Econômica Federal e pela Gerência Executiva do INSS em Fortaleza nas datas de
29 de janeiro de 2004 e 5 de fevereiro de 2004, respectivamente.
Tendo em vista o cenário nebuloso acima mencionado, especialmente pela
existência de contradição entre os elementos de prova acostados aos autos
(informações prestadas pela CEF e pela Gerência Executiva de Fortaleza em
confronto com os dados outrora insertos no Sistema AGUIA/INSS), entendo
prudente que a Administração Tributária verifique qual o estado das GFIP
retificadoras encartadas nos presentes autos e indique os reflexos de tais
retificações na autuação em análise, de modo a impingir maior segurança e
confiabilidade à decisão a ser proferida e eventual exclusão do presente
lançamento.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem informe se:
1. As GFIP retificadoras objeto de análise foram efetivamente aceitas e
processadas;
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.237 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022633/2002-57
5
2. As parcelas dos valores destinados ao FNDE indicadas nas GFIP retificadoras
correspondem aos valores originais lançados de ofício;
3. Os créditos constituídos nos presentes autos foram quitados por recolhimentos
efetuados em data anterior ao lançamento em análise, após a consideração de
eventuais retificações de GFIP (na hipótese de quitação parcial, deve ser indicado
o valor do tributo não extinto).
Na sequência, deverá ser conferida oportunidade ao recorrente para que se
manifeste, caso queira, acerca do resultado de tal providência. Posteriormente,
retornem-se os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.
Em atendimento ao determinado na Resolução, foi elaborado o Relatório de
Diligência Fiscal de e-fls. 131 e ss.
Regularmente intimado acerca do resultado da conversão do feito em diligência, o
contribuinte manifestou requerendo o reconhecimento da extinção do crédito tributário e o
provimento do seu apelo recursal.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Do pedido de intimação pessoal do patrono e sustentação oral.
O contribuinte, em seu petitório recursal, protesta pela intimação pessoal de seu
patrono. Para tanto, requer sejam as intimações e notificações referentes ao presente processo,
expedidas em nome do seu advogado.
Contudo, trata-se de pleito que não possui previsão legal no Decreto n° 70.235/72,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem mesmo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.237 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022633/2002-57
6
A propósito, neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o patrono
do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão de
julgamento.
3. Mérito.
Conforme narrado, a discussão cinge-se aos efeitos do processamento das GFIP
retificadoras (na realidade, dos formulários “Retificação de Dados do Empregador”), por meio das
quais teria sido corrigida a utilização em GFIP do código 114 para Outras Entidades, uma vez que o
direcionamento de valores para o FNDE se asseguraria com a informação em GFIP do código de
terceiros 115.
No recurso voluntário o contribuinte aduz que, ainda antes de notificado pelo FNDE,
cuidou de apresentar as competentes retificações após constatar o equívoco nas GFIP dos meses
de 12/1999 a 05/2000, quando utilizou o código 114, em vez do código correto 115, que
informaria ao INSS a existência de valores a serem repassados para o FNDE.
Juntamente com o recurso, o contribuinte apresentou informações prestadas, no
ano de 2004, pela Caixa Econômica Federal e pela Gerência Executiva do INSS em Fortaleza, ambas
apontando que as retificações das GFIP em questão teriam sido regularmente realizadas. A
informação prestada pela Caixa Econômica Federal indica que as retificações em comento teriam
sido providenciadas em junho de 2003, ou seja, após a confecção da autuação.
Ademais, a própria decisão proferida pelo FNDE em primeira instância pautou-se,
em princípio, em informações prestadas pelo INSS antes do aventado processamento das GFIP
retificadoras, que teria ocorrido em junho de 2003 (Ofício INSS/DIRAR/CGARREC No 09/2003, de
25 de fevereiro de 2003). Em tal ofício, apontou-se que as referidas GFIP retificadoras teriam
deixado de ser processadas “em razão de preenchimento incorreto e incompleto, além de os
formulários utilizados estarem em desuso” e orientando que “Se a empresa não dispuser do
formulário atual, poderá obtê-lo pela internet, no endereço
http://www.previdenci3social.qov.br/03 02 02 05.asp#fpas%20”.
Tendo em vista a existência de aparente contradição entre os elementos de prova
acostados aos autos (informações prestadas pela CEF e pela Gerência Executiva de Fortaleza em
confronto com os dados outrora insertos no Sistema AGUIA/INSS), os membros do colegiado
decidiram converter o julgamento em diligência para que a Administração Tributária verificasse
qual o estado das GFIP retificadoras encartadas nos presentes autos e indicasse os reflexos de tais
retificações na autuação em análise, de modo a impingir maior segurança e confiabilidade à
decisão a ser proferida e eventual exclusão do presente lançamento.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.237 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022633/2002-57
7
Em atendimento ao solicitado, foi elaborado o Relatório de Diligência Fiscal, do qual
extraem-se os seguintes excertos:
[...] (11) A seguir, encontra-se a tabela contendo as informações obtidas no Banco
de Dados da RFB no decorrer desta Diligência Fiscal, relativamente ao
estabelecimento 06.980.064/0003-44 e ao período de 12/1999 a 05/2000.
(...)
(12) Portanto, constatou-se que, até o presente momento, o código indicativo
para recolhimento das contribuições destinadas a OEF, informado como "0114",
não incluiu o Salário-Educação nas GFIP das competências 12/1999, 01/2000 e
02/2000.
(13) Nas competências 03/2000 e 04/2000, foi indicado o código "0113", ou seja,
que inclui os valores devidos ao FNDE.
(14) Na competência 05/2000, houve informação do código "0115", que engloba a
destinação de recolhimento ao FNDE.
(15) Partindo-se do código indicativo para recolhimento das contribuições
destinadas a OEF (coluna (E)), obteve-se a alíquota destinada a OEF (coluna (F)) e,
por fim, o valor devido a OEF informado em GFIP (coluna (G)).
(16) Calculou-se na coluna (H) o valor relativo ao FNDE, ou seja, houve a aplicação
do percentual de 2,5% sobre o total da base de cálculo informada em GFIP (coluna
(D)).
(17) Na coluna (J) da tabela contida no item (11) deste Relatório Fiscal de
Diligência, encontra-se o montante recolhido em GPS pelo sujeito passivo
destinado a OEF. Constatou-se que todos os recolhimentos destinados a OEF no
estabelecimento 06.980.064/0003-44 e no período de 12/1999 a 05/2000, foram
realizados antes da lavratura da NRD n° 0000563/2002, como discriminado a
seguir:
(17.1) Competência 12/1999 — data de pagamento das GPS: 03/01/2000
(17.2) Competência 01/2000 — data de pagamento das GPS: 02/02/2000
(17.3) Competência 02/2000 — data de pagamento das GPS: 02/03/2000
(17.4) Competência 03/2000 — data de pagamento das GPS: 03/04/2000
(17.5) Competência 04/2000 — data de pagamento das GPS: 02/05/2000
(17.6) Competência 05/2000 — data de pagamento das GPS: 02/06/2000
(18) A coluna (K) reflete a diferença entre o montante recolhido pelo sujeito
passivo em GPS destinado a OEF (coluna (J)) e o valor devido a OEF informado em
GFIP (coluna (G)).
(19) Portanto, no caso das competências 12/1999, 01/2000 e 02/2000, em que o
código indicativo para recolhimento das contribuições destinadas a OEF não
incluía o Salário-Educação nas GFIP, verificou-se que a diferença informada na
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.237 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022633/2002-57
8
coluna (K) foi superior tanto ao valor devido ao FNDE calculado (coluna (H))
quanto ao valor principal do Quadro de Atualização de Débito (fl. 35), apurado por
meio da NRD n° 0000563/2002 (coluna (L)).
(20) Para cada uma das competências 03/2000, 04/2000 e 05/2000, em que o
código indicativo para recolhimento das contribuições destinadas a OEF já incluía
o Salário-Educação nas GFIP, verificou-se que o valor recolhido em GPS destinado
a OEF (coluna (J)) foi um pouco inferior ao valor das contribuições devidas a OEF
informado em GFIP (coluna (G)). Por essa razão, na coluna (K), os montantes
encontram-se negativos.
(21) Ressalte-se que, nas competências 03/2000, 04/2000 e 05/2000, o valor
principal do Quadro de Atualização de Débito (fl. 35), apurado por meio da NRD n°
0000563/2002 (coluna (L)), foi sempre inferior à (coluna (H)), resultante da
aplicação do percentual de 2,5% sobre o total da base de cálculo informada em
GFIP (coluna (D)).
Pois bem!
Segundo consta na Informação que originou a Notificação para recolhimento de
Débito, o motivo do lançamento foi o fato da empresa ter utilizado na GFIP código divergente para
Outras Entidades, no caso utilizou o código 114, quando o correto seria o 115 para indicar os
recolhimentos do salário-educação feitos através da GPS nas competências 12/1999 e 01 a
05/2000.
E consolidando as informações prestadas no Relatório de Diligência Fiscal, extrai-se
o seguinte:
 Nas competências de dezembro/1999, janeiro/2000 e fevereiro/2000,
embora o código indicativo para recolhimento das contribuições destinadas
a Outras Entidades e Fundos (OEF) informado nas GFIP não contemplasse
expressamente o Salário-Educação, os valores recolhidos superaram tanto o
valor devido ao FNDE calculado quanto o valor principal constante da NRD
no 0000563/2002.
 Nas competências de março/2000, abril/2000 e maio/2000, as GFIP já
incluíam a destinação correta ao FNDE, e os recolhimentos, ainda que com
pequenas diferenças negativas, não geraram débito remanescente
relevante, em especial porque o valor principal lançado na NRD era inferior à
obrigação recalculada com base no percentual completo de contribuição.
Oportuno deixar consignado que, especificamente no tocante às competências
12/1999, 01/2000 e 02/2000, apesar de não terem sido identificadas nos sistemas de informação
da Receita Federal as retificações que o contribuinte alega ter efetuado, o simples
descumprimento da obrigação acessória de informação nas GFIP dos pagamentos do salário-
educação destinados FNDE não é motivo suficiente para a manutenção do lançamento, uma vez
que o pagamento da contribuição foi efetivado e confirmado pela autoridade fiscal, a partir de
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.237 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022633/2002-57
9
informações constantes nos próprios sistemas do órgão. Neste caso, caberia o lançamento de uma
eventual multa por descumprimento de obrigação acessória.
Por fim, a diligência proposta por este Colegiado concluiu que todos os valores
devidos foram integralmente quitados e que não subsiste débito tributário remanescente
referente à NRD no 0000563/2002.
Portanto, com base no disposto no artigo 156, inciso I, do Código Tributário
Nacional, que disciplina a extinção do crédito tributário pelo pagamento, voto por dar provimento
ao recurso voluntário do contribuinte, para reconhecer a extinção total do crédito tributário
lançado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO, a fim de reconhecer a extinção total do crédito tributário lançado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

VOTO VENCEDOR
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro Relator,
peço vênia para manifestar entendimento divergente no que se segue.
O presente lançamento foi feito pelo próprio Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação - FNDE (Notificação para Recolhimento de Débito - NRD n° 563/2002, e-fls. 34/36),
diante da constatação de “que nas competências 12/99 e 01 a 05/2000, a empresa ao preencher a
GEFIP, informou o código de terceiros 114, dessa forma o Salário-Educação não está incluído no
rateamento dos valores repassados aos Terceiros pelo INSS” (apensada à NRD: Informação, e-fls.
32/33; e Relação dos Débitos, e-fls. 31). Logo, imputou-se não ter havido o pagamento das
contribuições relativas ao estabelecimento 06.980.064/0003-44.
Com a impugnação (e-fls. 38/45) foram apresentados formulários de Retificação de
dados do Empregador – FGTS/INSS (RDE - Modelo 1; e-fls. 56/60) para o estabelecimento
06.980.064/0003-44 em relação ao período objeto do lançamento, protocolados em 17/08/2000 e
a informar código de terceiros 0115, antes da NRD e antes mesmo da visita dos técnicos do
Programa Integrado de Inspeção em Empresas e Escolas - PROINSPE, de modo a se evidenciar que
o pagamento foi efetuado perante o credor FNDE.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.237 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022633/2002-57
10
Considerando informação do INSS sobre o uso de formulários de retificação em
desuso e preenchimento incorreto e incompleto para as competências 12/99 a 05/2000 em
relação à NRD diversa de n° 721 (para o estabelecimento 06.980.064/0001-82, matriz), a gerar o
não processamento de retificadoras (e-fls. 61/62), bem como telas do Sistema de Arrecadação do
INSS (e-fls. 63/65), a decisão de primeira instância (e-fls. 67/68) concluiu que houvera alteração
para o código 115 apenas em relação à competência 05/2000, subsistindo o lançamento para as
demais competências.
Com o recurso voluntário (e-fls. 77/82), apresentou-se Ofício da Caixa Econômica
Federal a informar que retificações providenciadas em 06/2003, relativas às competências 05/99,
10/99 e 11/99 foram efetuadas para o estabelecimento 06.980.064/0002-63 (e-fls. 83); e Ofício do
INSS a informar que retificação para o código 0115 em relação ao CNPJ n° 06.980.064/0001-82 no
período de 12/99 a 05/99 (e-fls. 84/85). Note-se que os documentos em questão não se referem
ao presente estabelecimento 06.980.064/0003-44.
Diante desse contexto, o julgamento foi convertido em diligência para se esclarecer
se (1) houve efetiva retificação das GFIPs; (2) havendo retificação, se houve alteração dos valores
originais lançados; e (3) após considerar eventuais retificações em GFIP, se houve quitação por
recolhimento efetuado em data anterior ao lançamento (e-fls. 123/126).
No Relatório de Diligência Fiscal (e-fls. 131/135), asseverou-se, em relação ao
estabelecimento 06.980.064/0003-44, que (1) todos os recolhimentos no período de 12/1999 a
05/2000 são anteriores à lavratura da NRD n° 0000563/2002; (2) persiste o código 0114 para as
competências 12/1999, 01/2000 e 02/2000; (3) para as competências 03/2000 e 04/2000, houve
retificação para o código 0113, a incluir valores devidos ao FNDE; e (4) e para a competência
05/2000, houve retificação para o código 0115 a também englobar rateio ao FNDE.
De plano, a informação relativa à competência 05/2000 é irrelevante, eis que esta
competência já foi excluída da NRD pela decisão recorrida (e-fls. 66 e 67/70).
Em relação às competências 12/1999, 01/2000 e 02/2000, apesar de a recorrente
ter tentado retificar as GFIPs do período objeto do lançamento em 17/08/2000 de forma incorreta
e incompleta com adoção do RDE Modelo 1 ao invés do Modelo 2 (RESOLUÇÃO INSS n° 19, de 29
de fevereiro de 2000; Manual da GFIP SEFIP 4, ver o Título V e no Título VIII o Anexo 3 - RDE
Modelo 2), o sistema informatizado, segundo o Relatório de Diligência Fiscal, revela que não
houve processamento de tais retificações a informar o código 0115.
Nesse ponto, considero que, no caso concreto, a informação do código 114 (a
excluir o FNDE do rateio do valor recolhido para outras entidades em GPS) não se configura em
mero descumprimento de obrigação acessória, mas de materialização do pagamento em face de
sujeito ativo diverso, ou seja, antecipou-se pagamento para credor diverso do FNDE, não se
configurando a quitação da contribuição devida ao FNDE.
Na antiga, GRPS – Guia de Recolhimento da Previdência Social, no campo 18 e
coluna código, se registrava a soma dos códigos de terceiros para apontar a quem se pagava. Na
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.237 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022633/2002-57
11
GPS – Guia da Previdência Social, não há campo para se especificar em face de qual credor se
paga; a informação em questão é veiculada em GFIP.
O Código errado significa recolhimento para credor diverso, para pessoa jurídica
diversa do credor. Uma vez efetuado o lançamento, pelo próprio credor (FNDE), não há que se
falar em ratificação pelo credor do pagamento efetuado perante outrem e nem em ter o
recolhimento revertido em favor do credor.
Logo, não se trata de mero descumprimento de obrigação acessória, mas de
pagamento a credor diverso pela informação ao representante legal (Receita Federal) de que o
pagamento se destinava a outros representados (rateado entre os terceiros do código 114) e não
ao FNDE.
Se recolheu como se tivesse convênio, código 114 ao invés de 115, recolheu para
credores diversos e não para o FNDE. Essa é a verdade dos fatos, a verdade material.
Não há pagamento antecipado e não há nem efetivamente pagamento, pois pagou
para pessoa diversa do credor, ainda que todos sejam representados pela mesma pessoa
INSS/Secretaria da Receita Previdenciária/Receita Federal.
Não se trata de se exigir formalidade, mas de se constatar recolhimento a pessoa
jurídica diversa. Não se trata de mero descumprimento de obrigação acessória, mas da própria
obrigação principal ter sua prestação direcionada para pessoa jurídica diversa do credor.
O erro é substancial e não há que se falar em verdade material no sentido de se ter
efetivamente pago ao FNDE, pois, em verdade, como bem pontuado pela decisão recorrida, não
houve quitação.
Para se configurar a quitação, o devedor tem de informar ao representante legal a
qual representado paga, a quem recolhe o tributo. Ao especificar em GFIP o código 114, pagou
para pessoas jurídicas diversas do credor e o verdadeiro credor (o FNDE) legitimamente efetuou o
lançamento de ofício.
Note-se que o presente colegiado já julgou outros processos da empresa
recorrente, tendo esposado o presente entendimento, como revela o Acórdão no 2401-011.710,
de 4 de abril de 2024, do qual transcrevo os seguintes excertos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1995 a 31/05/2000
(...)
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PAGAMENTO. INFORMAÇÃO EM GFIP DO
CÓDIGO DE TERCEIROS.
A fim de ficar concretizado o pagamento do Salário-Educação, é
necessário que o contribuinte, além de recolher o valor
correspondente em GPS, ainda identifique, ao preencher a GFIP, o
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.237 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022633/2002-57
12
código de terceiros que abranja o código relativo ao tributo
mencionado.
(...)
Em razão da diligência realizada confirmou-se que a recorrente tentou retificar as
GFIPs e efetuou recolhimentos em GPS, que foram identificados pela fiscalização
no quadro constante às e-fls. 175.
Tirando as competências alcançadas pela decadência, foram identificados valores
residuais de declaração e pagamento na coluna “DR” da Planilha da e-fl. 175, para
as competências de 12/1999 a 02/2000, uma vez que, apesar de valor recolhido
em GPS, não foi informado o FNDE em GFIP.
A falta de informação em GFIP do código correto e não processamento das GFIPs
retificadoras comprometeram a quitação das contribuições devidas ao FNDE. Ou
seja, que apesar de terem sido identificados os recolhimentos pela Autoridade
Fiscal, tais valores não foram destinados ao FNDE, e sim rateados entre as demais
entidades. Por esta razão, a quitação das contribuições ao FNDE não pode ser
considerada como efetivada.
O Conselheiro Matheus Soares Leite destacou a importância de ser verificada a
correta declaração (códigos de recolhimento) e recolhimento das contribuições
para Terceiros, no voto proferido no Acórdão no. 2401-010.740, o qual reproduzo
abaixo e adoto como razões de decidir:
Ademais, cumpre pontuar que o pagamento das contribuições para outras
entidades e fundos passa por dois momentos distintos, quais sejam, a
quitação e declaração formal com a destinação do valor pago, ambos
necessários à concretização da operação e à viabilização dos recursos às
entidades favorecidas. Sem a efetivação cumulativa desses dois
procedimentos não há como reconhecer como quitada a contribuição que
o sujeito passivo tinha em mente quitar. Isto porque deixaria de existir
uma declaração formal do contribuinte no sentido de demonstrar qual o
débito que ele estaria adimplindo.
Existem vários códigos a serem informados: 001 – Salário-Educação, 002 –
INCRA, 004 – SENAI, 008 - SESI, 016 – SENAC, 032 – SESC, 064 – SEBRAE, e
assim por diante, dependendo da natureza da atividade da empresa, dos
convênios firmados diretamente com as entidades, das ações judiciais
impetradas pelo sujeito passivo, bem como em virtude de outras situações
que porventura venham a ocorrer.
Sendo assim, quando a contribuinte informa na GFIP, por exemplo, o
código “114”, está, na verdade, indicando que o pagamento realizado na
GPS, no campo “Valor de Outras Entidades”, se refere ao pagamento das
contribuições devidas ao INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE, pois
correspondem, respectivamente, às contribuições identificadas com os
códigos “002”, “016”, “032”, e “064”, e, por conseguinte, o órgão
administrador dos tributos irá repassar a importância recolhida tão
somente para aquelas entidades informadas, e, por óbvio, não
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.237 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022633/2002-57
13
considerará como pagos os tributos vinculados às entidades não
indicadas.
E foi exatamente isso que ocorreu no caso em questão, a empresa não
informou um código que abrangia o Salário-Educação, não se
materializando, por esse motivo, o respectivo pagamento. (grifos
acrescidos)
Diante do exposto, considerando o erro do Código e a falta de processamento das
GFIPs retificadoras, apesar da identificação dos pagamentos em GPS, entendo que
de modo que deve ser mantido o lançamento as competências de 12/99 a
02/2000, em razão da falta de correta declaração dos valores em GFIP.
Acrescente-se que o Acórdão no 2401-011.710, de 4 de abril de 2024, foi
confirmado pelo Acórdão n° 9202-011.757, de 10 de abril de 2025, tendo constado da ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/1995 a 31/05/2000
(...)
TERCEIROS ENTIDADES E FUNDOS. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO (FNDE). GESTOR. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. RECOLHIMENTO. GUIA DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS). DESTINAÇÃO. DECLARAÇÃO. CÓDIGO ESPECÍFICO.
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL
(GFIP).
Cabe ao contribuinte recolher as contribuições devidas a terceiros, entidades e
fundos, bem como dar-lhes a correta destinação, mediante declaração em GFIP
na codificação dos respectivos favorecidos. Logo, mantém-se a autuação quando
a respectiva contribuição devida a terceiros deixou de ser assim declarada, ainda
que recolhida por meio de GPS.
O voto condutor do Acórdão n° 9202-011.757, de 10 de abril de 2025, evidencia a
seguinte fundamentação:
(...) inicialmente, vale rememorar que, o Conselho Deliberativo do FNDE já estava
adotando a sugestão posta no Parecer no 499/2005, de 22 de junho de 2005,
exarado por sua Procuradoria Federal, do qual transcrevemos excertos da
conclusão (processo digital, fls. 134 a 143):
III - DA CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, considerando os argumentos expendidos, e
depois de adotada as providências acima sugeridas, opinamos da seguinte
forma:
1. Se for comprovada a efetiva correção do código de Terceiros e
consequentemente caracterizado que houve o recolhimento da contribuição
social do Salário-Educação nas respectivas competências lançadas, cabe
sugerir que seja conhecido e provido o recurso apresentado pelo
contribuinte, [...].
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.237 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022633/2002-57
14
2. Em não sendo comprovada a correção do código de Terceiros e
consequentemente não estiver comprovado o recolhimento da contribuição
social do Salário-Educação nas respectivas competências lançadas,
sugerimos que seja o recurso conhecido para negar-lhe provimento, com o
prosseguimento do feito.
(destaquei)
Como visto, se dito recurso continuasse sendo julgado pelo Conselho Deliberativo
do FNDE, aquele Colegiado – provavelmente seguindo sugestão da sua
Procuradoria Jurídica – não teria decidido de forma divergente à deste voto
vencedor, pois reportada contribuição não foi declarada em GFIP. Afinal, sem a
retificação ora discutida, o crédito apurado e recolhido pela Recorrente destinou-
se aos demais terceiros, restando sem constituição e destinação aquele devido ao
FNDE.
(...)
Em outras palavras, na perspectiva posta, a Autuada, deliberadamente, informou
em GFIP que as contribuições de terceiros por ela apuradas e recolhidas
destinavam-se, exclusivamente, ao Incra, Senac, Sesc e o Sebrae. Portanto,
entendemos não se tratar de mero equívoco quanto à destinação dos reportados
recursos, mas sim da falta de apuração e recolhimento do salário-educação
devido.
Ademais, peço vênia para transcrever excertos do fundamento da decisão
prolatada por meio do acórdão recorrido, que muito bem explicita o acima
exposto (processo digital, fls. 227 e 228):
Ademais, cumpre pontuar que o pagamento das contribuições para outras
entidades e fundos passa por dois momentos distintos, quais sejam, a
quitação e declaração formal com a destinação do valor pago, ambos
necessários à concretização da operação e à viabilização dos recursos às
entidades favorecidas. Sem a efetivação cumulativa desses dois
procedimentos não há como reconhecer como quitada a contribuição que
o sujeito passivo tinha em mente quitar. Isto porque deixaria de existir
uma declaração formal do contribuinte no sentido de demonstrar qual o
débito que ele estaria adimplindo.
Existem vários códigos a serem informados: 001 – Salário-Educação, 002 –
INCRA, 004 – SENAI, 008 - SESI, 016 – SENAC, 032 – SESC, 064 – SEBRAE, e
assim por diante, dependendo da natureza da atividade da empresa, dos
convênios firmados diretamente com as entidades, das ações judiciais
impetradas pelo sujeito passivo, bem como em virtude de outras situações
que porventura venham a ocorrer.
Sendo assim, quando a contribuinte informa na GFIP, por exemplo, o
código “114”, está, na verdade, indicando que o pagamento realizado na
GPS, no campo “Valor de Outras Entidades”, se refere ao pagamento das
contribuições devidas ao INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE, pois
correspondem, respectivamente, às contribuições identificadas com os
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.237 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022633/2002-57
15
códigos “002”, “016”, “032”, e “064”, e, por conseguinte, o órgão
administrador dos tributos irá repassar a importância recolhida tão
somente para aquelas entidades informadas, e, por óbvio, não considerará
como pagos os tributos vinculados às entidades não indicadas.
E foi exatamente isso que ocorreu no caso em questão, a empresa não
informou um código que abrangia o Salário-Educação, não se
materializando, por esse motivo, o respectivo pagamento. (grifos
acrescidos)
Sequenciando, dito processo foi transferido, já em fase recursal, para a, à época,
Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB), tendo em vista a denominada
“unificação” da Secretaria da Receita Federal com a Secretaria da Receita
Previdenciária patrocinada pela Lei no 11.457, de 16 de março de 2007. Por
conseguinte, tanto as contribuições sociais previdenciárias quanto aquelas
destinadas a terceiros, entidades e fundos, passaram a ser administradas pela
então SRFB, exatamente como preveem os arts. 2o; 3o, §§ 1o e 6o e 4o, nestes
termos:
(...)
No entanto, dessas contribuições devidas a terceiros, entidades e fundos, a única
receita a ser apropriada para a Seguridade Social é a retribuição pela
administração e fiscalização dos valores devidos, conforme o § 1o do art. 3o acima
transcrito e o art. 213, inciso II, do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, ora
destacado:
Art. 213. Constituem outras receitas da seguridade social:
[...]
II - a remuneração recebida pela prestação de serviços de arrecadação,
fiscalização e cobrança prestados a terceiros;
Assim entendido, já que, no caso em apreço, a União apenas repassou os valores
recolhidos para os respectivos destinatários, e nos exatos contornos estabelecidos
pela Recorrente, não parece razoável o Tesouro Nacional responsabilizar-se pelo
reportado crédito apurado. Afinal de contas, o suposto reposicionamento do
contribuinte tocante aos destinatários destas contribuições somente poderia ter
sido realizado mediante a retificação da GFIP. E, como se vê, isso não ocorreu.
Na suposição de que caberia à Receita Federal suprir o erro alegado pelo
Recorrente, haveria de se utilizar controle coexistente com a GFIP, donde a
efetividade do propósito resultaria distribuição de recursos em quantias
desproporcionais às alíquotas legalmente previstas para os diversos entes e
fundos. Contudo, cremos que isso não seria plausível, pois, entre outros,
traduziria modalidade de compensação englobando créditos não autorizados de
terceiros.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.237 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022633/2002-57
16
Além disso, as informações prestadas na GFIP são de inteira responsabilidade do
declarante, consoante prescreve o art. 225, inciso IV, 4o do referenciado Decreto
regulamentar, nestes termos:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por
intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida,
dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e
outras informações de interesse daquele Instituto;
[...]
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa. (destaquei)
Ante o que se discorreu, também não vislumbro razoável supostamente se prover
a pretensão da Recorrente tanto sob o fundamento de que o recolhimento do
valor apurado, por si só, seria suficiente para extinguir o crédito em debate, nos
termos do art. 156, inciso I, do CTN como pelas circunstâncias a que se refere o
art. 149, inciso II, do mesmo Código.
Tocante ao pagamento, remetemos para a peculiaridade da contribuição no caso
concreto, caracterizada pela apuração e indicação em GFIP de que os valores
apurados e recolhidos não se referiam ao FNDE, gestor do salário-educação.
Quanto ao lançamento e respectiva revisão de ofício, entendemos que citados
procedimentos têm uso apropriado na administração e fiscalização dos tributos,
mas não no contencioso administrativo.
Logo, não prospera o inconformismo da recorrente em relação às competências
12/1999, 01/2000 e 02/2000.
Em relação às competências 03/2000 e 04/2000, a retificação para o código 0113
também não decorre dos formulários entregues em 17/08/2000 a informar o código 0115, mas de
retificação empreendida após o lançamento efetuado em 2002, eis que promovida pelas GFIPs de
código de controle informado no Relatório de Diligência Fiscal (ver tabela); tendo sido o código de
controle introduzido em 2004, a partir da versão SEFIP 7, conforme revela o Manual da GFIP para
usuários do SEFIP 7, aprovado pela IN INSS/DC n° 107, de 22/04/2004, com as alterações da IN
MPS/SRP n° 01, de 25/11/2004 (ver Nota 2 do Item 14 do Capítulo I). Essa percepção é confirmada
pela consulta, efetuada antes da prolação da decisão recorrida, ao sistema informatizado na data
de 16/09/2004, a revelar que o código informado para as competências em questão ainda era o
0114 (e-fls. 64/65).
Por não ser espontânea, sendo inclusive posterior ao lançamento de ofício, a
retificação em tela não tem o condão de materializar a antecipação de pagamento em face do
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.237 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022633/2002-57
17
FNDE, não produzindo a declaração entregue após o início do procedimento fiscal qualquer efeito
sobre o lançamento (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 7°, §1°; CTN, art. 138; e Súmula CARF n° 33).
Note-se que o entendimento em questão foi adotado no Acórdão n° 2401-010.740,
de 8 de dezembro de 2022, invocado no Acórdão no 2401-011.710, de 4 de abril de 2024, tendo
constado antes do trecho transcrito neste Acórdão:
A começar, cabe destacar que o Decreto n° 70.235/72, em seu artigo 7°,
determina que o procedimento fiscal tem início com o primeiro ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da
obrigação tributária ou seu preposto. Feita a intimação ao sujeito passivo, dá-se
início à ação fiscal, com as consequências daí advindas como a perda da
espontaneidade.
Tem-se, pois, que após o início da ação fiscal, findou-se o direito à
espontaneidade da contribuinte, nos termos do art. 7°, § 1°, do Decreto n°
70.235/72, in verbis:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de
2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas.
Dessa forma, o primeiro ato, escrito, praticado por servidor competente,
caracteriza início de procedimento fiscal e exclui a espontaneidade do sujeito
passivo, o que somente se descaracteriza pela ausência, por mais de sessenta
dias, de outro ato escrito de autoridade que lhe dê prosseguimento. Assim,
estando a empresa sob procedimento fiscal, descabe a apresentação/retificação
de declarações ou declarações complementares que, uma vez apresentadas, não
caracterizam a espontaneidade, nem ensejam a nulidade do lançamento de ofício.
No mesmo sentido dispõe o art. 138, do CTN, in verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após
o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
E, ainda, a questão já fora debatida neste Conselho, tendo sido objeto da Súmula
CARF n° 33, conforme abaixo:
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.237 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022633/2002-57
18
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
A declaração entregue, portanto, após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício (Súmula CARF no 33), eis que o
início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Dessa forma, não é possível considerar como retificação espontânea os
formulários retificadores à Caixa Econômica Federal (CEF) e acostados em sede de
defesa, além de não haver comprovação de que, de fato, foram devidamente
processados, antes do início da ação fiscal.
Ademais, cumpre pontuar que o pagamento das contribuições para outras
entidades e fundos passa por dois momentos distintos, quais sejam, a quitação e
declaração formal com a destinação do valor pago, ambos necessários à
concretização da operação e à viabilização dos recursos às entidades favorecidas.
Sem a efetivação cumulativa desses dois procedimentos não há como reconhecer
como quitada a contribuição que o sujeito passivo tinha em mente quitar. Isto
porque deixaria de existir uma declaração formal do contribuinte no sentido de
demonstrar qual o débito que ele estaria adimplindo.
Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 170
DF CARF MF
Original